Tribunal: TJES
Processo: 5002960-02.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002960-02.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO: LADISLAU MILOTTI
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado o recorrido quedou-se inerte.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
OI MÓVEL S/A,
verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
que a cobrança é devida;
c)
que a cobrança que originou a inclusão do nome do recorrido no rol de inadimplentes é anterior ao pedido de cancelamento do serviço;
d)
que não houve falha na prestação dos serviços e nem ato ilícito;
e)
que não há que se falar em danos morais ou subsidiariamente que o
quantum
fixado pelo Juízo
a quo
seja minorado;
f)
que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes;
g)
que posteriormente a recorrente seja intimada para cumprimento da eventual condenação.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco à recorrente, razão pela qual indefiro o recebimento do recurso sob o efeito suspensivo.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se é lícita a cobrança realizada pela recorrente, bem como a inclusão do nome do recorrido no rol de inadimplentes e, em caso negativo, se tal situação enseja a indenização por danos morais.

Pois bem, muito embora a recorrente sustente a legalidade das cobranças, ao revés, não se incumbiu do ônus que lhe recaía, qual seja comprovar que mesmo após o recorrido ter feito o pedido de cancelamento, teria ele utilizado os serviços da recorrente.

Outrossim, observa-se no registro do Serasa (ID. 2109072) que o débito que deu origem à negativação do nome do recorrido têm vencimento em 11/07/2019, ou seja, dois meses depois do pedido de cancelamento (27/05/2019, protocolo n° 201900087813147).

Por conseguinte, como restou comprovado que a negativação foi posterior à solicitação de cancelamento, bem como o valor cobrado é desproporcional ao período entre a data do fechamento da fatura e a solicitação de cancelamento (cinco dias), tanto a cobrança como a negativação do nome do recorrido são indevidas, tendo a recorrente agido com negligência, assumindo o risco de responder pelos danos causados ao recorrido.

Dessa forma, estando patente que a situação só ocorreu por negligência e falha na prestação de serviço da recorrente, restou sobejamente caracterizado o ato ilícito perpetrado, o dano sofrido pelo recorrido (
in re ipsa
) e o nexo causal entre a conduta e o dano sofrido, impondo-se o reconhecimento da existência do dever de indenizar.

Dessarte, havendo a comprovação da ilicitude da conduta praticada pela recorrente, o dano moral causado é
in re ipsa
, bastando a demonstração do fato gerador do dano, porque na hipótese a dor/sofrimento é presumido, consoante convencionou-se na jurisprudência pátria, notadamente no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. 2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. [...] 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1501927/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 09/12/2019).

Por conseguinte, é devida a indenização por danos morais nos mesmos parâmetros fixados pelo Juízo
a quo
- R$10.000,00 (dez mil reais) -, uma vez que o julgador ao fixar o
quantum
arbitrado na sentença obedeceu: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DÉBITO. PEDIDO DE CANCELAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DANOS MORAIS NO VALOR DE R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.